Tribunal: TJDFT
Processo: 0703163-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0703163-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: ROBELSON FERREIRA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento n. 0744856-04.2021.8.07.0001, movida em desfavor de ROBELSON FERREIRA FERNANDES, determinou ao agravante, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, a fim de demonstrar a notificação do requerido, porquanto a simples tentativa de entrega não é suficiente para demonstrar a constituição em mora (ID 112290150, origem). Nas razões (ID 32402464), aduz se tratar de ação de busca e apreensão ajuizada em razão do inadimplemento da cédula de crédito bancário celebrada entre as partes. Defende a desnecessidade da emenda à inicial, pois comprovada a constituição do devedor em mora, nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69. Colaciona julgados do Superior Tribunal de Justiça para amparar suas alegações. Argumenta caber ao devedor indicar o endereço correto no momento da contratação, sendo suficiente o envio da notificação para constituição em mora. Requer seja concedido o efeito suspensivo ativo ao recurso, para determinar a busca e apreensão do veículo FIAT GRAND SIENA ATTRACT ANO 2019 COR PRETA PLACA REC2A05. No mérito, a confirmação da medida e a reforma da decisão. Preparo efetuado (ID 32402466). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do inciso I do art. 1.015 do Código de Processo Civil, tratando-se de indeferimento de tutela provisória. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que determinou, no prazo de 15 (quinze) dias, a emenda à inicial, a fim de demonstrar a notificação do requerido, porquanto a simples tentativa de entrega por três vezes não é suficiente para demonstrar a constituição em mora (ID 112290150, origem). Na hipótese dos autos, embora demonstrada a tentativa de entrega da notificação no endereço do réu, o aviso de recebimento retornou com a informação de “ausente”, o que, em análise perfunctória, não atende aos requisitos do art. 2o, § 2o do Decreto-Lei no 911/69 (ID 111883038, origem). Por outro lado, verifico a urgência do pleito, tendo em vista que o juízo a quo concedeu 15 (quinze) dias para o cumprimento da determinação, sob pena de extinção (ID 112290150, origem). Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso para obstar a extinção do feito até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo da causa. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 9 de fevereiro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator